Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE OMISSÃO NO TOCANTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO COM O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. EFEITOS INFRIGENTES. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. EMBARGOS PARCIALMENTE COLHIDOS.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissões ou contradições como apontadas pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Cabe, contudo, o afastamento da reincidência dos réus, aplicando o efeito extensivo para o corréu (artigo 580 do CPP), com a consequente redução das penas privativas de liberdade e de multa, bem como o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.
4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes para sanar vício de omissão.